Tribunal: STF
Processo: ARE 1559580
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 182, 184, 339 E 660): RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. DECISÃO COM FUNDAMENTAÇÃO OU MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA, INVESTIGAÇÃO DE AGENTE DETENTOR DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO INICIADA SEM AUTORIZAÇÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE E BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE, PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E ATIPICIDADE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO AOS QUAIS SE NEGA0 SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, pelo qual foram providas parcialmente as apelações dos réus, nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PECULATO E LAVAGEM DE ATIVOS. CONDENAÇÃO DOS APELANTES PELOS PECULATOS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, E ABVOLVIÇÃO DOS DEMAIS CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS. PRETENSÃO RECURSAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DOS RÉUS. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DENÚNCIA IDÔNEA A INSTRUMENTALIZAR A PRESENTE AÇÃO PENAL. NULIDADE INEXISTENTE. QUEBRA DO SIGILO FISCAL DE DENUNCIADO. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUSCINTA, MAS CONSISTENTE. PRETENSÃO DE NULIDADE DO PROCESSO POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 330 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRENTE. DESMEMBRAMENTO RECOMENDADO PARA O CASO. ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLENA POSSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PODE REALIZAR INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. TESE JÁ PACIFICADA NO STF. TEORIA DOS PODERES IMPLÍCITOS. INVESTIGAÇÃO EM FACE DE AUTORIDADE DETENTORA DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. TESE JÁ EXAUSTIVAMENTE SEDIMENTADA PERANTE ESTA CORTE DE JUSTIÇA NA RECLAMAÇÃO Nº 683.487-5, E POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL CRIME Nº 672.936-6/02. INEXIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO DA CORTE SUPERIOR PARA O INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA ADEMAIS DE QUAISQUER ATOS FORMAIS DE INVESTIGAÇÃO. PROCEDIMENTO QUE FOI ENCAMINHADO À CORTE SUPERIOR ASSIM QUE CONFIRMADA A PARTICIPAÇÃO DA AUTORIDADE DETENTORA DE PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. NULIDADES INEXISTENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONSUBSTANCIOU O JULGAMENTO MERITÓRIO DA PRESENTE AÇÃO PENAL QUE NÃO POSSUI CORRELAÇÃO COM ANTERIORES PROVAS TIDAS COMO ILÍCITAS, ORIUNDAS DE BUSCA E APREENSÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RÉUS DENUNCIADOS POR CRIMES DE PECULATOS E CONDENADOS COM BASE NOS FATOS NARRADOS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES. PRELIMINARES AFASTADAS. MÉRITO. PROVAS QUE DEMONSTRAM SOBEJAMENTE QUE OS DENUNCIADOS CONDENADOS EM PRIMEIRO GRAU DETINHAM ATUAÇÃO CONCRETA NO SENTIDO DE ALICIAR E ORDENAR ATUAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS ‘FANTASMAS’ QUE EXERCIAM FUNÇÕES SEM CORRELAÇÃO COM O INTERESSE PÚBLICO NA ALEP. ELEMENTOS INDICIÁRIOS MAIS DO QUE SUFICIENTES A DEMONSTRAR O VULTUOSO NUMERÁRIO DESVIADO DOS COFRES PÚBLICOS. DEMONSTRAÇÃO PROBATÓRIA DOS DESVIOS DE VERBAS PÚBLICAS. CONDENAÇÕES MANTIDAS. PRETENSÃO MINISTERIAL NÃO ACOLHIDA. RÉUS ABSOLVIDOS QUE NÃO EXERCIAM FUNÇÕES EXTERNAS NA CASA LEGISLATIVA, MAS DETINHAM FUNÇÕES INTERNAS NA ALEP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DE QUE DETINHAM A PLENA CIÊNCIA A RESPEITO DOS DESVIOS DE SUAS REMUNERAÇÕES. TRANSAÇÕES COMERCIAIS NARRADAS NA DENÚNCIA QUE NÃO INDICIAM QUALQUER ILEGALIDADE, E QUE NÃO CONFIGURAM LAVAGEM DE CAPITAIS. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. DOSIMETRIA DAS PENAS CORRETAMENTE AFERIDAS. CRIMES DE PECULATO-DESVIO COMETIDOS ‘DE FORMA REITERADA’ E ‘POR INTERMÉDIO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA’. INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO. REITERAÇÃO DELITUOSA COM LAPSOS TEMPORAIS DISSONANTES E SEM UNIDADE DE DESÍGNIOS. DISTÂNCIA TEMPORAL ENTRE AS ATUAÇÕES CRIMINOSAS SUPERIOR A TRINTA DIAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO. PRECEDENTES DO STJ E STF. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. EXCLUSÃO NECESSÁRIA. SENTENÇA REFORMADA NESSA PARTE. DOSIMETRIA DEVIDAMENTE AFERIDA. 



    RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS DOS RÉUS APELANTES. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO” (fls. 1-3, e-doc. 38).



    Os embargos de declaração opostos por Luis Alexandre Barbosa foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 71).



    Os embargos de declaração opostos por Edson Artur Borrin foram acolhidos parcialmente nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CRIMINAIS DAS DEFESAS PARCIALMENTE PROVIDAS. RECURSO DO MP DESPROVIDO. ACLARATÓRIOS. VÍCIO NO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA EM PARTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO COM A SOLUÇÃO DADA AO CASO CONCRETO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESCOLHIDA. FUNDAMENTAÇÃO DECLINADA QUE LEVA À CONCLUSÃO ALBERGADA PELO JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÕES OU AMBIGUIDADES. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. PARCIAL OCORRÊNCIA. ESCLARECIMENTO NO TOCANTE AO VOTO POR MAIORIA QUE RECONHECEU A APLICABILIDADE DA CONTINUIDADE DELITIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, PARA O FIM DE SANAR ERRO MATERIAL, CORRIGIR O JULGADO QUE POR MAIORIA DE VOTOS RECONHECEU A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA, COM A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO POIS RECURSO DAS DEFESAS FOI PROVIDO EM MAIOR EXTENSÃO, VENCIDO O RELATOR NESTE PONTO ESPECÍFICO” (fl. 1, e-doc. 150).



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Luis Alexandre Barbosa



    2. No recurso extraordinário, o agravante Luis Alexandre Barbosa alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIX, LIII, LIV e LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que, “apesar de as investigações preliminares realizadas pelo MPPR terem como alvo Deputado Estadual, a Procuradoria Geral de Justiça optou por instaurar a investigação sem o conhecimento e autorização do TJPR” (fl. 6, e-doc. 90).



    Sustentou que “a competência para processar, julgar e acompanhar a investigação, in casu, era do TJPR, logo devem ser declarados nulos todos os atos investigatórios que foram realizados sem a necessária supervisão. Infelizmente isso foi convalidado pelo julgamento da apelação” (fl. 15, e-doc. 90).



    Asseverou que, “no presente caso a competência do TJPR foi usurpada, houve manifesta e consciente assunção de risco pelo MPPR de apreensão de elementos de convicção relacionados a detentor de prerrogativa de foro,  
colheram-se provas ilicitamente, sob a égide de decisão de juízo incompetente, sendo medida de direito o reconhecimento da imprestabilidade do resultado da busca realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná para fins probatórios, como também de eventuais elementos probatórios diretamente derivados” (fls. 25-26, e-doc. 90).



    Defendeu “o reconhecimento da nulidade da sentença na medida em que condenou com base em narrativa que não guarda correlação com a acusação lançada na exordial” (fl. 37, e-doc. 90).



    Realçou que “o recebimento lícito de salário sem a devida prestação de serviço não preenche o tipo penal de peculato, sob pena de violar o Princípio da Taxatividade” (fl. 38, e-doc. 90).



    Estes os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, tendo se demonstrado a repercussão geral de todos os temas aqui abordados, requer: 



    (i) nos termos do exposto no capítulo 4 do presente Recurso Extraordinário, seja reestabelecida a vigência do art. 5º, incisos LIII, LIV e LVI da CF, com o reconhecimento da nulidade de todas as provas que deram azo à Ação Penal, isso porque, a despeito de terem como alvo parlamentar estadual, as investigações foram iniciadas sem a necessária autorização do Tribunal de Justiça, em clara manipulação das regras de competência; 



    (ii) nos termos do exposto no capítulo 5 do presente Recurso Extraordinário, seja reestabelecida a vigência do art. 5º, incisos XXXVI, LIII, LIV e LVI da CF, com o reconhecimento (nos termos do que foi decidido pelo próprio TJPR nos Embargos de Nulidade nº 1.372.304/01) da nulidade das provas oriundas da busca e apreensão determinada por juízo incompetente, bem como a nulidade por derivação de todo o feito, ab initio; 



    Ou, na remota hipótese de se entender pela impossibilidade de apreciação da questão pelo STF dada a insuficiência da retórica do Acórdão recorrido, requer seja avaliada a ofensa ao art. 93, IX da CF, com a devolução toda a matéria para pronunciamento mais aprofundado do TJPR sobre a questão; 



    (iii) nos termos do exposto no capítulo 6 do presente Recurso Extraordinário, seja reestabelecida a vigência do art. 5º, incisos LIV e LV da CF, com o reconhecimento da nulidade da sentença na medida em que condenou com base em narrativa que não guarda correlação com a acusação lançada na exordial;



    Ou, na remota hipótese de se considerar que havia também na denúncia a descrição do peculato nos moldes reconhecidos pela Sentença, seja cessada a violação ao inciso LV do art. 5º da CF, com a declaração da nulidade do processo desde o oferecimento da exordial, eis que trouxe acusação alternativa em face dos Recorrentes; 



    Ou, na remota hipótese de se entender pela impossibilidade de apreciação da questão pelo STF dada a insuficiência da retórica do Acórdão recorrido, requer seja avaliada a ofensa ao art. 93, IX da CF, com a devolução toda a matéria para pronunciamento mais aprofundado do TJPR sobre a questão;



    (iv) nos termos do exposto no capítulo 7 do presente Recurso Extraordinário, seja cessada a violação ao princípio da taxatividade e reestabelecida a vigência do art. 5º, XXXIX, da Constituição da República (bem como o entendimento pacificado pelo STJ e STF), com o reconhecimento de que a conduta pelas quais os recorrentes foram condenados é, em verdade, atípica” (fls. 43-44, e-doc. 90).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 94).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante Luis Alexandre Barbosa ressalta que, “sobre o prequestionamento, tem-se que as referidas matérias foram profundamente arguidas nas etapas processuais ocorridas perante o TJPR. Ademais, foram alvo de dois Embargos de Declaração” (fl. 4, e-doc. 98).



    Afirma que, “na decisão do TJPR, constou que a análise da atipicidade dos fatos que foi arguida implicaria em reanálise de provas, o que é obstaculizada pela Súmula nº 279/STF. Isso não procede” (fl. 14, e-doc. 98).



    Pontua que “todas as teses arguidas em sede de Recurso Extraordinário prescindem de análise de demanda infraconstitucional” (fl. 14, e-doc. 98).



    Pede “seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte admitido/dando seguimento ao processamento do referido recurso” (fl. 20, e-doc. 98).



    5. O agravante não interpôs agravo interno, com relação aos temas da repercussão geral aplicados para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Sérgio Roberto Monteiro



    6. No recurso extraordinário, o agravante Sérgio Roberto Monteiro alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LIII a LVI do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de existência de “nulidade das investigações preliminares sob o mesmo enfoque: a ausência de autorização do TJPR para a deflagração de investigação que abarcava, inegavelmente, um parlamentar estadual. E, por consequência, a nulidade de toda a presente ação penal, eis que derivada integralmente de provas ilícitas angariadas em procedimento de busca e apreensão” (fl. 11, e-doc. 130).



    Requereu a “nulidade da prova decorrente da quebra de sigilo bancário do recorrente, e, consequentemente, seja declarada a nulidade de todo o feito, ab initio” (fl. 39, e-doc. 130).



    Asseverou a existência de “nulidade do feito, desde o seu início, em razão da irregular cisão do processo originário remetido à primeira instância, conforme ‘grupos de réus’” (fl. 44, e-doc. 130).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, o recorrente respeitosamente requer, com base no artigo 102, inciso III, letra a, da Constituição da República, 



    a) o conhecimento e o provimento deste Recurso Extraordinário, a fim de que, para restabelecer a vigência do artigo 5º, incisos LIII a LVI, da Constituição da República, seja reconhecida nulidade de todas as provas que deram ensejo à denúncia que instaura a presente ação penal, e, consequentemente, seja declarada a nulidade de todo o feito, ab initio (item 5 deste Recurso); 



    b) o conhecimento e o provimento deste Recurso Extraordinário, a fim de que, para resguardar os incisos LIII a LVI do artigo 5º da Constituição Federal, seja reconhecida nulidade de todas as provas decorrentes da mencionada busca e apreensão, e, consequentemente, seja declarada a nulidade de todo o feito, ab initio (item 6 deste Recurso); 



    c) o conhecimento e o provimento deste Recurso Extraordinário, a fim de que, para resguardar a plena aplicabilidade do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, seja reconhecida nulidade da prova decorrente da quebra de sigilo bancário do recorrente, e, consequentemente, seja declarada a nulidade de todo o feito, ab initio (item 7 deste Recurso); 



    d) o conhecimento e o provimento deste Recurso Extraordinário, a fim de que, para resguardar o artigo 5º, inciso LIV, da Constituição federal (‘ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’), seja reconhecida (i) a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao momento em que a defesa preliminar prevista no referido dispositivo legal deveria ter sido oportunizada aos denunciados, e, consequentemente, (ii) seja declarada a nulidade de todo o feito, ab initio (item 8 deste Recurso); 



    e) o conhecimento e o provimento deste Recurso Extraordinário, a fim de que, para restabelecer a vigência dos incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição da República, seja reconhecida a nulidade de todos os atos processuais posteriores ao desmembramento do feito operado ainda em primeira instância (item 9 deste Recurso); 



    f) o conhecimento e o provimento deste Recurso Extraordinário, a fim de que, para restabelecer a vigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido, que se utilizou exclusivamente da menção ao parecer da PGJ, ofertado em grau de apelação, como razão de decidir para rechaçar as preliminares de caráter processual levantadas pela defesa (item 10 deste Recurso)” (fls. 57-58, e-doc. 130).



    7. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela incidência das Súmulas ns. 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 135).



    8. No recurso extraordinário com agravo, o agravante Sérgio Roberto Monteiro realça que “o e. STF vem reiteradamente decidindo que, quando o exame da questão constitucional prescindir da avaliação de normas infra constitucionais, é, sim, possível discutir acerca desses temas em sede de Recurso Extraordinário” (fl. 8, e-doc. 139); que “não há motivo para argumentar haver falta de prequestionamento” (fl. 25, e-doc. 139); e que “a Súmula 283/STF não se aplica em cada uma das teses defensiva” (fl. 26, e-doc. 139).



    Pede “o conhecimento e o provimento deste Agravo, a fim de que seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário interposto por esta defesa” (fl. 73, e-doc. 139).



    9. O agravante não interpôs agravo interno, com relação aos temas da repercussão geral aplicados para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    Recurso extraordinário com agravo interposto por Edson Artur Borrin



    10. No recurso extraordinário, o agravante Edson Artur Borrin alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. X, XII, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o art. 129 da Constituição da República, ao argumento de “absoluta ausência de fundamentação idônea capaz de afastar as nulidades aventadas pelo recorrente ao longo do processamento ordinário” (fl. 9, e-doc. 171).



    Argumentou haver “inépcia da inicial acusatória, porquanto não observados os requisitos dos artigos 41 e 395, ambos do Código de Processo Penal, em clara afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e da presunção de inocência” (fl. 20, e-doc. 171).



    Sustentou que “a decisão de que afastou o sigilo bancário de Edson Borrin é nula, tanto por carência de fundamentação como também por se apoiar em decisão anterior igualmente nula e deficitária” (fl. 25, e-doc. 171).



    Pontuou que, “acerca do prejuízo mencionado nas decisões recorridas, é evidente que foi causado ao recorrente porque não lhe foi oportunizada a chance de apresentar razões e argumentos ao Juízo sentenciante antes do recebimento da denúncia, justamente para auxiliá -lo na formação de seu convencimento” (fl. 29, e-doc. 171).



    Alegou que “não só o pedido de reunião dos feitos não foi acatado em primeira oportunidade, como também não foi encontrada nenhuma solução procedimental para que a Defesa de Edson pudesse participar da instrução processual dos feitos correlatos” (fl. 37, e-doc. 171).



    Defendeu a necessidade de “declaração de nulidade de todos os atos processuais, haja vista que foram embasados em indícios colhidos única e exclusivamente pelo Ministério Público Estadual, em clara infringência ao artigo 129 da Constituição da República” (fl. 41, e-doc. 171).



    Asseverou que, “ao serem utilizadas provas emprestadas sem prévia autorização do Relator competente para supervisionar a investigação – no caso o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná –, há violação ao juiz natural (art. 5º, LIII, da CF), e automaticamente gera a nulidade integral da denúncia (contra todos os envolvidos, sejam eles detentores de foro privilegiado ou não), eis que flagrantemente lastreada em informações absolutamente ilícitas” (fl. 53, e-doc. 171).



    Realçou que “o princípio da correlação entre acusação e sentença foi violado, sendo o caso de ser reconhecida a nulidade do decreto condenatório originário” (fl. 64, e-doc. 171).



    Acrescentou haver “prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito de formação de quadrilha, matéria de ordem pública” (fl. 111, e-doc. 171).



    Estes os pedidos:



    “Frente ao exposto e ao mais alto conhecimento jurídico de Vossas Excelências é que se requer, respeitosamente, seja o presente recurso extraordinário conhecido e integralmente provido para o fim de declarar nulas as decisões e atos processuais exarados em desacordo com os artigos 5º, incisos XLVII, ‘b’, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, 93, inciso IX, e 129, todos da Constituição da República, conforme as razões acima aduzidas” (fl. 115, e-doc. 171).



    11. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 182, 184, 339 e 660 da repercussão geral e o inadmitiu pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 283 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 94).



    12. No recurso extraordinário com agravo, o agravante Edson Artur Borrin afirmou que “a proposta originária nunca foi a de estabelecer se houve ou não a prática dos delitos imputados a EDSON BORRIN, motivo pelo qual resta absolutamente desnecessário o revolvimento fático-probatório” (fl. 8, e-doc. 181); que “todos os dispositivos apontados pelo AGRAVANTE originalmente foram veiculados, discutidos e julgados pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná” (fl. 11, e-doc. 181); que “as ofensas não foram reflexas” (fl. 11, e-doc. 181); e que “o AGRAVANTE se certificou de rebater e afastar todas as ilegítimas teses empregadas para chancelar as violações aos dispositivos constitucionais apontados” (fls. 13-14, e-doc. 181).



    Pede “seja o presente agravo conhecido e, no mérito, integralmente provido para o fim de que o Recurso Extraordinário manejado em face de Edson Borrin seja admitido, conhecido e integralmente provido por ocasião do julgamento perante este C. Supremo Tribunal Federal, na esteira das razões supracitadas” (fl. 132, e-doc. 181).



    13. O agravante não interpôs agravo interno, com relação aos temas da repercussão geral aplicados para negar seguimento ao recurso extraordinário.



    14. Por apresentarem identidade de fundamentos e de pedidos, os recursos interpostos devem ser analisados conjuntamente.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    15. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    16. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitidos os recursos extraordinários e a declaração de nulidade processual por a) ausência de fundamentação do acórdão recorrido; b) utilização de fundamentação per relationem; c) inépcia da denúncia; d) quebra de sigilo bancário sem fundamentação adequada; e) ausência de defesa preliminar ao recebimento da denúncia; f) denúncia recebida sem fundamentação adequada; g) desmembramento da ação penal; h) utilização de provas emprestadas sem autorização do relator do processo em que foram constituídas; i) investigação preliminar conduzida pelo Ministério Público; j) investigação de agente detentor de foro por prerrogativa de função iniciada sem autorização do Tribunal competente; k) busca e apreensão concedida por juízo incompetente; e l) ofensa ao princípio da correlação. Alegam também os agravantes insuficiência das provas constantes dos autos para subsidiar a condenação; erro na dosimetria da pena; prescrição da pretensão punitiva do crime de associação criminosa; e atipicidade dos atos narrados na denúncia, não configurando crime de peculato.



    17. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná aplicou o Tema 182 da repercussão geral, quanto à alegação de erro na dosimetria da pena; o Tema 184, com relação à possibilidade de o Ministério Público deflagrar investigação preliminar; o Tema 339, a respeito da ausência de fundamentação do acórdão recorrido; e o Tema 660, no que se refere à alegação de nulidade processual por inépcia da denúncia, ausência de defesa preliminar ao recebimento da denúncia, denúncia recebida sem fundamentação adequada, desmembramento da ação penal, utilização de provas emprestadas sem autorização do relator do processo em que foram constituídas e ofensa ao princípio da correlação.



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).



    Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 182, 184, 339 e 660 da repercussão geral.



    18. Em 1º.6.2015, o Ministério Público ofereceu denúncia “pela suposta prática do crime descrito no artigo 288, caput, do Código Penal (réus EDSON ARTUR BORRIN, FABIANA MANZINI BORRIN, LUÍS ALEXANDRE BARBOSA, LUIZ CARLOS BARBOSA, SÉRGIO ROBERTO MONTEIRO), artigo 299, parágrafo único, do Código Penal (réu SÉRGIO ROBERTO MONTEIRO), artigo 312, caput, c.c. o artigo 327, § 2º, ambos do Código Penal (réus ALEXANDRE LEON BARBOSA, EDSON ARTUR BORRIN, FABIANA MANZINI BORRIN, LUÍS ALEXANDRE BARBOSA, LUIZ CARLOS BARBOSA, LUIS EDUARDO BAGLIOLI BARBOSA, SÉRGIO ROBERTO MONTEIRO) e artigo 1º, caput, incisos V, VII e § 4º, da Lei n. 9.613/98 (réus ALEXANDRE LEON BARBOSA, CLAUDENIR ALVES DA ROCHA, EDSON ARTUR BORRIN, FABIANA MANZINI BORRIN, LUÍS ALEXANDRE BARBOSA, LUÍS EDUARDO BAGLIOLI BARBOSA, ODILZA MARIA BAGLIOLI BARBOSA, SÉRGIO ROBERTO MONTEIRO)” (fl. 2, e-doc. 11).



    Em 11.12.2017, o juízo da Quinta Vara Criminal da comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, na Ação Penal n. 0025397-79.2015.8.16.0013, condenou os agravantes “pela prática dos delitos de formação de quadrilha (art. 288, caput, do Código Penal) e peculatos majorados (art. 312, caput, c./c. art. 327, § 2º, do Código Penal), por diversas vezes (itens 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13 e 2.16 da exordial); restando as penas unificadas no montante de 49 (quarenta e nove) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 205 (duzentos e cinco) dias-multa” (fl. 3, e-doc. 38). Os demais réus foram absolvidos.



    Contra a sentença, os agravantes e o Ministério Público interpuseram apelação criminal.



    Em 28.6.2021, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu parcial provimento “aos apelos das defesas dos réus EDSON ARTUR BORRIN, LUÍS ALEXANDRE BARBOSA, SERGIO ROBERTO MONTEIRO; para o fim único de excluir as indenizações mínimas fixadas pelo julgador a quo com base no artigo 387, IV, do CPP, decretando ex officio, a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, em relação aos delitos ocorridos em datas anteriores à novembro de 2007 (itens 2.4 e 2.13), reduzindo as penas unificadas para cada réu para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses, e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, a serem cumpridas no regime inicialmente semiaberto, vedada a conversão para penas substitutivas; restando vencido este Relator que votou por não aplicar a ficção do crime continuado em vista de não estarem presentes os requisitos legais, notadamente o temporal e a unidade de desígnios” (fls. 30-31, e-doc. 38). Estes os fundamentos do acórdão:



    “Preliminares de nulidade:



    Inépcia da inicial:



    Em primeiro plano, anote-se que não há que se falar em denúncia inepta, por falta de descrição específica e não genérica da conduta de cada denunciado. (...)



    Com efeito, verifica-se que a denúncia descreve com clareza e de maneira pormenorizada todos os fatos tidos como criminosos, suas circunstâncias e classificação, bem como individualiz